Tribunal: STF
Processo: HC 73698
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de Tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  Superior.  Convicção   pessoal  colocada  em  plano
secundario, em face de atuação em Órgão fracionado.
              RECURSO  -  PRAZO  - CONTAGEM  -  DEFENSORIA  PÚBLICA -
SUBSCRIÇÃO  DO  RECURSO  PELA  PARTE.  O  fato  de  a  parte,  também
profissional  da advocacia,  haver subscrito  o recurso  não afasta a
incidencia do par. 5.  do  artigo  5.  da  Lei  n.  1.060/50. Importa
verificar,  na espécie, se  a assistencia  pela Defensoria Pública ja
vinha ocorrendo, tendo sido o órgão intimado da sentença.